Tribunal: TJDFT
Processo: 0009664-78.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MERO DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Apelação contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e do art. 244, § 2o, da Lei 8069/90 (duas vezes).
2. A prova oral colhida não ampara a afirmação contida na denúncia de que o crime teria sido cometido por motivo fútil, decorrente de uma suposta desavença prévia entre a vítima e o apelante. Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos.
3. A qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal, portanto, não comunica ao corréu, conforme se pode extrair do artigo 30 do Código Penal.
4. Não sendo possível a esta instância recursal decotar a qualificadora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal), deve o réu ser submetido a novo julgamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido anular a sentença e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.